Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR DO ALUGUEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DAS DIFERENÇAS REFERENTES AOS ALUGUERES. EXIGIBILIDADE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A exigibilidade das diferenças atinentes aos alugueres fixados por meio da ação renovatória está condicionada ao trânsito em julgado da decisão que fixou o novo valor do aluguel, nos termos dos artigos 68 e 69 da Lei no Lei no 8.245/91. Precedentes.
2. Agravo de instrumento provido para obstar o cumprimento provisório do julgado que arbitrou o novo aluguel.